Tribunal: TJMT
Processo: 1025193-22.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025193-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE —INCLUSÃO DO SÓCIO ACIONISTA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DE RESPONSABILIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
— CERCEAMENTO DE DEFESA — CONSTATAÇÃO.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — SANÇÃO PECUNIÁRIA — PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA — OBSERVÂNCIA.

Evidenciado a inclusão do sócio acionista na certidão de dívida ativa sem a demonstração das causas de responsabilização por meio do processo administrativo ambiental, mormente quando não observado o
devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório,
possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Em face do princípio da intranscendência das penas, não é admissível a responsabilização administrativa automática do sócio, visto que a sanção pecuniária aplicada por infração ambiental, ao contrário da obrigação civil de reparar o dano, não pode ultrapassar a pessoa do transgressor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de infração ambiental c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Brasil Central Engenharia Ltda.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
todos os procedimentos realizados no curso dos mencionados processos administrativos seguiram regularmente os ditames do Código Estadual de Meio Ambiente, sobretudo porque em momento algum o mesmo estabelece que, em caso de autuações de pessoa jurídica, todos os seus sócios precisam ser notificados
”.

Assevera que, “
em ambos os processos houve a devida notificação das pessoas jurídicas autuadas mediante o encaminhamento de Carta via Aviso de Recebimento
”. Ademais, “
em ambos os processos administrativos foram apresentadas as competentes defesas pelas partes interessadas
”. Portanto, “
não houve qualquer cerceamento de defesa em sede administrativa
”.

Afiança que,
“
revelam-se totalmente descabidas as alegações deduzidas pela requerente na instância singela no tocante a sua ausência de responsabilidade, sobremodo, também, porque, conforme orienta o artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, considera-se poluidor sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica
”. Logo, “
é perfeitamente possível a manutenção - na condição de corresponsável - do nome do sócio na CDA que busca o recebimento de uma multa de natureza ambiental
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 69289540).

Contrarrazões (Id. 73887950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 78239976), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Quanto ao alegado equívoco na atribuição de corresponsabilidade na constituição das certidões de dívida ativa n. 2020157509 e 202053816, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao partícipe da sociedade. Vejamos:

[...]

Todavia, conforme se extrai do julgado supracitado, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa do sócio acionista.

[...]

Com efeito, constata-se numa análise sumária, própria dessa fase processual, que a inclusão do nome da parte autora se deu tão somente pela sua qualidade de sócia acionista, sem que tenha, aparentemente, poderes de gestão da pessoa jurídica autuada, o que caracteriza, em tese, sua ilegitimidade para figurar na CDA, assim como em eventual executivo fiscal objetivando sua cobrança.

Ademais, infere-se da cópia dos Processos Administrativos instaurados no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA que apenas as empresas autuadas – Auto de Infração n. 119.079/2009, lavrado em desfavor da empresa Águas de Poconé e Auto de Infração n. 103.374/2012, lavrado em desfavor da empresa Águas de Sorriso S.A – foram regularmente notificadas em sede administrativa, inviabilizando a defesa da empresa corresponsável, ora parte autora, apontada nas Certidões de Dívida Ativa, situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que os Processos Administrativos n. 223.441/2010 e 261.230/2012 foram concluídos e as penalidades de multa impostas aos autuados foram inscritas em dívida ativa – Certidões de Dívida Ativa n. 2020157509 e 202053816, respectivamente –, constando a empresa autora como corresponsável pela dívida, resultando no impedimento de obter certidões e contrair financiamentos, além de impossibilitar sua participação em certames licitatórios.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora
inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Diante do exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, determino a imediata suspensão da inclusão do nome da parte autora nas Certidões de Dívida Ativa n. 2020157509 e 202053816, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]

(Processo Judicial Eletrônico nº 1032513-97.2020.8.11.0041,
Primeira Instância, Id. 35397873).

Ação anulatória de infração ambiental c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Brasil Central Engenharia Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de que seja excluída “
sua responsabilidade pela prática da infração ambiental (ausência de licença ambiental) que deu origem às multas ambientais inseridas nas certidões de dívida ativa n° 202053816 e n° 2020157509
” (Primeira Instância, Id. 35317741, fls. 27), cuja inicial, no ponto de interesse, registra:

[...] 1. O Auto de Infração n° 119079/2009 lavrado em face da empresa Águas de Poconé, em 21/09/2009, deu ensejo ao Processo Administrativo Ambiental nº 223441/2010, no qual foi prolatada decisão administrativa de 31/07/2019, com a homologação parcial do auto de infração, reduzindo a multa para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. O Auto de infração n° 103374/2012, lavrado em face da empresa Águas de Sorriso S.A, em 20/04/2012, deu ensejo ao Processo Administrativo Ambiental nº 261230/2012, com decisão proferida em 12/08/2019, que homologou parcialmente o auto de infração, reduzindo a multa para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ocorre que, quando da constituição das Certidões de dívida Ativa (CDA’s) das referidas multas ambientais, ilegalmente, foi considerada como corresponsável a empresa Brasil Central Engenharia Ltda. [...]. (Primeira Instância, Id. 35317741, fls. 2/4).

De fato, a
Brasil Central Engenharia Ltda. não integrou
o polo passivo do processo administrativo ambiental nº 223441/2010 instaurado a partir do auto de infração nº 119079, de 21 de setembro de 2009,
lavrado
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT contra a empresa Águas de Poconé S.A., por “
construir, instalar e fazer funcionar o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
” (
Primeira Instância, Id. 35318542, fls. 2).

Da mesma forma, a agravada
não integrou o polo passivo
do processo administrativo ambiental nº 261230/2012 instaurado a partir do auto de infração nº 103374, de 20 de abril de 2012,
lavrado
contra a empresa Águas de Sorriso S.A, por “
fazer funcionar atividade de estação de tratamento de esgoto, utilizadora de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção nº 157103. Por utilizar recursos hídricos, para finalidade de lançamento em copo d’água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasoso, tratado ou não, provenientes da atividade de estação de tratamento de esgotos, sem a necessária outorga de direito de uso de curso d’água superficial para diluição de efluentes de domínio do Estado de Mato Grosso, emitida pelo órgão ambiental competente
” (Primeira Instância, Id. 35318586).

No caso, a simples razão de ser sócia acionista das empresas
Águas de Poconé S.A. e Águas de Sorriso S.A.,
não permite que as multas aplicadas a estas, sejam também impostas à agravada, sem a demonstração das causas de responsabilização por meio do processo administrativo, tampouco permite figurar como sócio coobrigado em certidão de dívida ativa.

Não se pode olvidar que, a certidão de dívida ativa decorre de um processo administrativo, no qual deve ser
observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório
, de forma a garantir a legitimidade e veracidade do título executivo constituído pelo Estado.

Além disso, os pressupostos para a configuração da responsabilidade administrativa por dano ambiental, como é o caso de imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio ambiente.

[...] 6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual ‘[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’.

11. O art. 14, caput, também é claro: ‘[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]’.

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como ‘a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’ (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem
, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo ‘transgressores’ no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra ‘poluidor’ no § 1º do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1251697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2012).

Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência em recurso especial nº 1318051/RJ, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2019.

Assim, enquanto a obrigação civil de reparar os danos ao meio ambiente abrange, nos termos do artigo 3º, IV, da Lei nº 6.938/81, na condição de poluidor, toda “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”, na seara da responsabilidade administrativa, a sanção aplicada não pode suplantar o infrator, com o intuito de atingir terceiros, porquanto, acentuo, “
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021